Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP. DETENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
I – Constatado que o imóvel objeto da demanda é de propriedade da Terracap, aplica-se à hipótese o enunciado da Súmula 619 do eg. STJ que, em conformidade com o art. 1.208 do CC, dispõe que “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” Tal regra é atribuída também às hipóteses em que o particular argumenta que exerce os poderes dominiais sobre imóvel público há anos e que deve permanecer na “posse”, sendo irrelevante eventual boa-fé. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pelo autor.
II – Apelação desprovida.